Tribunal: TJES
Processo: 5004520-46.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004520-46.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACILDA ANGELINA FASSARELLA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004520-46.2024.8.08.0011

RCTES: CACILDA ANGELINA FASSARELLA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RCDAS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e CACILDA ANGELINA FASSARELLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da autora no Id. 11750121 do Banco Itaú no Id. 11930909. Contrarrazões da autora no Id. 15515131 e do Banco Itaú no Id. 11750131, não estando a autora assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 11750121), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 11930909), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Quanto à preliminar de intempestividade arguida pela recorrida, a certidão de Id. 12494916 indica que o recurso foi interposto diretamente no juízo a quo, logo, rejeito a preliminar. Destaco que a certidão do cartório possui fé pública, tendo presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição depende de produção de provas inequívocas em sentido contrário.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11750120), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que DECLARO a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 595934497, incluído no benefício da autora em 12/03/2019, com o início do desconto em 04/2019 e fim em 03/2025, em 72 parcelas, no valor de R$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, devendo o réu CANCELÁ-LOS de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, sem quaisquer outras cobranças, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e CONDENO o requerido a restituir à autora a importância de R$ 820,81 (oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), com correção monetária calculada do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra. Confirmo a liminar ao seu tempo deferida.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que olhe-se que a parte autora percebeu descontos promovidos em sua aposentadoria relativo a contrato de empréstimo consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo. Requereu suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontos, declaração de inexistência do débito e dano moral no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente/autora, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença apenas para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a situação vivenciada, por ser idosa e de baixa renda, ultrapassa o mero aborrecimento.

Por sua vez, a ré suscita, em preliminar, a complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a regularidade da contratação, a comprovação do crédito em favor da autora e a ausência de ato ilícito a justificar a condenação.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (ARGUIDA PELA RÉ)

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada ao réu, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Quanto ao recurso do banco réu
, de acordo com os artigos anteriormente mencionados, caberia à demandada juntar prova do real interesse da parte Autora/Recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, sendo de suma importância ressalvar que a diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pela autora na procuração demonstra a ocorrência da fraude.

Ainda, o fato de os valores terem sido creditados na conta da autora, não se revela suficiente para afastar a aparência de fraude da contratação, na medida em que há inúmeros casos de fraudes perpetradas com o crédito na conta dos consumidores de valores relativos a empréstimos que nunca contrataram, especialmente de idosos como a autora.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços, declarou a inexistência do débito bem como condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 820,81, referentes aos valores descontados indevidamente.

Quanto ao recurso da autora, em relação ao dano moral
, entendo por configurado, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi vítima de fraude, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica, e,
pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais - limite da inicial Id. 11750043 - Pág. 3) o valor da reparação civil a título de dano moral
, a ser pago pela Recorrida, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, a fim de reformar, em parte, a r. sentença vergastada a fim de reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a ré BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. a indenizar a autora CACILDA ANGELINA FASSARELLA, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantidos os demais termos da r. sentença.

CONDENO
o réu/recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% sobre a condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a autora/recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
5004520-46.2024.8.08.0011

VOTO-DIVERGÊNCIA

E. Pares:

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, que versa sobre a sobre descontos em benefício previdenciário, provenientes de empréstimo consignado, o qual a autora/recorrente alega desconhecer.

O Juízo
a quo
, reconheceu a abusividade na contratação, declarando a nulidade do contrato objeto da lide, considerando que a conduta da instituição financeira recorrente afrontou os princípios da boa-fé, do equilíbrio econômico e da função social do contrato, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato questionado nos autos, cancelando em definitivo a contratação, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores descontados da autora, de forma simples, deduzindo-se o valor creditado em sua conta bancária.

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB
– conheceu ambos os recursos interpostos, e afastando a preliminar de incompetência, no mérito negou provimento ao recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, e conferiu parcial provimento ao recurso interposto pela autora/recorrente, condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
; mantendo-se incólume os demais termos sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor.

A autora/recorrente se insurge contra descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, aduzindo, para tanto, não ter contratado referido serviço do banco réu/recorrente. Nesse panorama, cinge-se a controvérsia dos autos à verificação da existência de contratação, bem como à consequente apuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelos fatos articulados no termo de abertura.

Por se tratar de relação entre instituição financeira e cliente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o art. 3º, §2º, que inclui expressamente as atividades bancárias no conceito de serviço. Tal entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Conquanto no âmbito consumerista, sobretudo em contratos de adesão, exista a menor possibilidade de modificação de seu conteúdo, o consumidor ainda possui a liberdade de decisão sobre firmar ou não o contrato, qual o tipo de negócio a ser celebrado e qual o fornecedor de sua preferência, entre outros aspectos.

É cediço que a legislação consumerista estabelece regime especial em razão da presumida vulnerabilidade do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços, relativizando alguns conceitos do direito civil, aplicável às relações paritárias, tais como o princípio da obrigatoriedade dos contratos. No entanto, para aferir a existência de possível abusividade nas relações de consumo, é imprescindível verificar se o consumidor estava ciente das obrigações por ele assumidas.

Tecidas as considerações acima, no caso em apreço, tenho que a questão deve ser analisada sob duas perspectivas: (i) o plano da existência, conforme postulado na inicial; e (ii) o plano da validade, levando em conta as condições da manifestação de vontade.

No que concerne ao plano da existência, a requerente afirmou jamais ter contratado o produto financeiro em questão, sustentando a inexistência da relação jurídica. Entretanto, os documentos carreados aos autos pela instituição financeira requerida demonstram claramente a contratação. Conforme se observa, o contrato de abertura do crédito foi assinado de forma manuscrita. Ao que consta, o instrumento foi firmado presencialmente na agência do recorrente, mediante apresentação de documentos pessoais. Tais documentos, a princípio, ostentam todos os requisitos formais de idoneidade.

Restou incontroverso que o valor de
R$1.178,99 (um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos)
foi efetivamente creditado para conta de titularidade da autora/recorrente, a saber: CEF – Caixa Econômica Federal (104), agência 171, conta nº 192456-0, conforme se depreende do comprovante de TED (id11930909 – recurso inominado fl. 10), conforme afirmado pela própria autora no termo de abertura.

Tecidas as considerações acima, tenho que reside um campo de dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no instrumento de contrato carreado aos autos, não pode se olvidar, ainda, que somente após longo lapso temporal do início dos descontos em seus proventos (iniciados em março/2019), a autora/recorrente questionou a contratação (busca pelo PROCON em 09/02/2024).

Com efeito, mostra-se altamente questionável e até contraditório, supor que um terceiro teria falsificado a assinatura da requerente para, paradoxalmente, proporcionar-lhe vantagem financeira por meio de depósito em sua conta bancária. Esta circunstância contraria a lógica esperada em casos de falsificação documental, onde o benefício normalmente se dirige ao próprio falsificador, não à vítima alegada.

Não obstante, com o fim de oportunizar o contraditório e o amplo direito de defesa, tenho que é o caso de se acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de perícia técnica.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer
o recurso inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e DAR-LHE provimento para julgar
extinto o processo, sem resolução de mérito
, a teor do disposto no art. 51, II da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

5004520-46.2024.8.08.0011

VOTO-DIVERGÊNCIA

E. Pares:

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, que versa sobre a sobre descontos em benefício previdenciário, provenientes de empréstimo consignado, o qual a autora/recorrente alega desconhecer.

O Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato questionado nos autos, condenando a instituição financeira na restituição da importância de R$ 820,81 (oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), julgando improcedente o pedido de danos morais.

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB
– conheceu ambos os recursos interpostos, e afastando a preliminar de incompetência, no mérito negou provimento ao recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, e conferiu parcial provimento ao recurso interposto pela autora/recorrente, condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
; mantendo-se incólume os demais termos sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor.

O magistrado sentenciante reconheceu a abusividade na contratação, declarando a nulidade do contrato objeto da lide, considerando que a conduta da instituição financeira recorrente afrontou os princípios da boa-fé, do equilíbrio econômico e da função social do contrato, e, consequentemente, cancelou em definitivo a contratação, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores descontados da autora, de forma simples, deduzindo-se o valor creditado em sua conta bancária.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta nos autos não demanda conhecimento técnico especializado para sua resolução, uma vez que os elementos probatórios já constantes nos autos são suficientes para o deslinde da questão. A documentação apresentada fornece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial, dispensando a realização de perícia técnica que em nada contribuiria para a elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse tocante, convém reforçar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), segundo o qual o magistrado, por ser o destinatário final das provas, está autorizado a dispensar a produção daquelas reputadas inúteis ou protelatórias ao desiderato da causa, desde que o faça fundamentadamente (art. 370, parágrafo único, do CPC) e, desde logo, a anunciar o julgamento antecipado, sobretudo para atender a regra da razoável duração do processo, norteadora da atividade jurisdicional (art. 4º do CPC).

Pois bem.

A autora/recorrente se insurge contra descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de cartão de crédito consignado, aduzindo, para tanto, não ter contratado referido serviço do banco recorrente. Nesse panorama, cinge-se a controvérsia dos autos acerca da verificação da existência de contratação, bem como à consequente apuração da responsabilidade civil do recorrente pelos fatos articulados na inicial.

Por se tratar de relação entre instituição financeira e cliente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o art. 3º, §2º, que inclui expressamente as atividades bancárias no conceito de serviço. Tal entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Conquanto no âmbito consumerista, sobretudo em contratos de adesão, exista a menor possibilidade de modificação de seu conteúdo, o consumidor ainda possui a liberdade de decisão sobre firmar ou não o contrato, qual o tipo de negócio a ser celebrado e qual o fornecedor de sua preferência, entre outros aspectos.

É cediço que a legislação consumerista estabelece regime especial em razão da presumida vulnerabilidade do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços, relativizando alguns conceitos do direito civil, aplicável às relações paritárias, tais como o princípio da obrigatoriedade dos contratos. No entanto, para aferir a existência de possível abusividade nas relações de consumo, é imprescindível verificar se o consumidor estava ciente das obrigações por ele assumidas.

Tecidas as considerações acima, no caso em apreço, tenho que a questão deve ser analisada sob duas perspectivas:
(i)
o plano da existência, conforme postulado na inicial; e
(ii)
o plano da validade, levando em conta as condições da manifestação de vontade.

No que concerne ao
plano da existência
, a recorrida/autora afirmou jamais ter contratado o produto financeiro em questão, sustentando a inexistência da relação jurídica. Entretanto, os documentos carreados aos autos pela instituição financeira recorrente demonstram claramente a contratação. Conforme se observa, o contrato de abertura do crédito foi assinado de forma manuscrita. No que tange ao
plano da validade
, ao que consta dos autos o instrumento foi firmado de forma presencial na agência do recorrente, mediante apresentação de documentos pessoais. Tais documentos ostentam todos os requisitos formais de idoneidade.

Outrossim, restou incontroverso que o valor de
R$1.178,99 (um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos)
foi efetivamente transferido para conta de titularidade da autora/recorrente, CEF – Caixa Econômica Federal (104), agência 171, conta nº 192456-0, conforme se depreende do comprovante de TED (id11930909 – recurso inominado fl. 10), conforme afirmado pela própria autora/recorrida no termo de abertura.

Tecidas as considerações acima, tenho que é juridicamente insustentável que a recorrente/autora pretenda invalidar uma relação contratual com base na falsidade de assinatura ou vício no consentimento, observado que somente após longo lapso temporal da contratação, isto é, contratação ocorrida em

Com efeito, o cenário descrito no formulário de atermação carece de verossimilhança. Mostra-se contraditório supor que um terceiro teria falsificado a assinatura da requerente para, paradoxalmente, proporcionar-lhe vantagens financeiras por meio de depósito em sua conta bancária, diga-se de passagem efetivamente utilizado. Esta circunstância contraria a lógica esperada em casos de falsificação documental, onde o benefício normalmente se dirige ao próprio falsificador, não à vítima alegada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
In casu
, a demandante/recorrida não logrou êxito em demonstrar o alegado desconhecimento quanto à natureza da operação contratada, limitando-se a arguir a falsidade da assinatura, o que se revela insuficiente diante do conjunto probatório em sentido contrário.

Não bastasse, restou cabalmente comprovada a contração e a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrente/demandado, de maneira que cumpriu à maestria o ônus do inciso II do artigo supracitado.

De rigor, assim, a improcedência de todos os pedidos autorais como consequência lógica da existência e validade da contratação.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e DAR-LHE provimento para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral
, reformando o entendimento esposado na sentença recorrida.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.